Tribunal: TJMT
Processo: 1048335-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048335-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), P. A. P. S. - CPF: 123.248.621-31 (AGRAVADO), ANDRESSA PEREIRA - CPF: 075.647.031-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA PEREIRA - CPF: 075.647.031-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
HOME CARE
. CRIANÇA COM DOENÇA GRAVE E MÚLTIPLAS COMORBIDADES. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA INTEGRAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação cominatória de obrigação de fazer para determinar o custeio e a implementação de tratamento domiciliar (
home care
) integral, incluindo técnico de enfermagem 24 horas, nutrição enteral, medicamentos contínuos e insumos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determina a implementação de
home care
integral; (ii) estabelecer se a operadora pode limitar a cobertura com base em critérios administrativos, em detrimento da prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes, pois a probabilidade do direito decorre de laudos médicos que indicam a necessidade de assistência contínua e especializada, e o perigo de dano é evidenciado pelo risco à saúde e à vida da criança.

4.

A prescrição do médico assistente prevalece sobre critérios administrativos da operadora, como a Tabela NEAD, por refletir as necessidades específicas do paciente.

5.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente em parâmetros internos configura restrição abusiva ao direito do beneficiário.

6.

A internação domiciliar substitutiva deve abranger todos os insumos necessários ao tratamento, nos mesmos moldes da internação hospitalar, conforme entendimento do STJ.

7.

A alteração do local de tratamento não modifica a extensão da obrigação contratual da operadora, sendo indevido o fracionamento da cobertura.

8.

A alegação de inadequação da estrutura domiciliar não pode ser analisada em sede recursal por configurar supressão de instância e demandar dilação probatória.

9.

O princípio da proteção integral da criança impõe interpretação favorável à preservação de sua saúde e integridade e reforça a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição médica prevalece sobre critérios administrativos do plano de saúde na definição da necessidade de
home care
. 2. A internação domiciliar substitutiva deve assegurar cobertura integral de todos os insumos necessários ao tratamento. 3. A presença de assistência parcial não afasta o perigo de dano quando demonstrada a insuficiência da cobertura. 4. A tutela de urgência é cabível quando comprovados a probabilidade do direito e o risco à saúde de paciente em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; ECA, arts. 4o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.977.057/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.11.2025; TJMT, AI n.o 1039225-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n.o 1001675-18.2025.8.11.0100, ajuizada em desfavor da agravante por
P. A. P. S.
, representado por sua
genitora Andressa Pereira.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência para que a agravante autorizasse, custeasse e implementasse tratamento de
home care
em favor do agravado, nos exatos termos das prescrições médicas acostadas aos autos, a abranger: a disponibilização de técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia; o fornecimento de toda a nutrição enteral prescrita; o fornecimento de todos os medicamentos de uso contínuo listados nos relatórios médicos; e o fornecimento de insumos de higiene e cuidados diários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A agravante sustenta a inexistência de probabilidade do direito, pois o agravado não apresentaria elegibilidade para assistência domiciliar em regime de 24 (vinte e quatro) horas, conforme avaliação procedida por meio da Tabela NEAD, que indicou nível 8 de complexidade.

Afirma que já fornece ao agravado dieta enteral, atendimento com equipe multidisciplinar, equipamentos de oxigênio e visitas médicas quinzenais. Sustenta, ainda, que a residência do agravado não tem estrutura física adequada para a implementação do
home care
nos termos determinados, e que inexiste
periculum in mora
, porquanto o infante já recebe assistência domiciliar e apresenta evolução clínica favorável no regime atualmente disponibilizado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Desembargador Plantonista (Id. 339429388).

Contrarrazões no Id. 346764353.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id. 339431859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n.o 1001675-18.2025.8.11.0100, ajuizada em virtude de
P. A. P. S
.
, representado por sua genitora
Andressa Pereira
.

Na ação principal, o agravado, criança com Síndrome de Deleção do Cromossomo 1, disfagia orofaríngea grave e epilepsia, com dependência de gastrostomia para alimentação e administração de fármacos e de ventilação não invasiva (
BiPAP
) durante o sono, pleiteou o custeio integral de
home care
substitutivo à internação hospitalar, a compreender técnico de enfermagem em regime ininterrupto, nutrição enteral, medicamentos de uso contínuo e insumos de higiene e cuidados diários, conforme prescrição de seus médicos assistentes.

O Juiz singular deferiu a medida liminar na ação principal, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento. A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que determinou a implementação do
home care
nos termos das prescrições médicas, com a consequente cassação da tutela de urgência concedida.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na situação concreta, ambos os pressupostos estão adequadamente preenchidos, e não há razão para a reforma pretendida.

De início, ratificam-se os fundamentos da decisão proferida pelo Desembargador Plantonista que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 339429388), inteiramente acertados e compatíveis com a análise perfunctória então exercida, sem razão para deles se afastar na apreciação do mérito recursal.

No que concerne à probabilidade do direito, os laudos médicos acostados aos autos são expressos ao indicar a necessidade de suporte de técnico de enfermagem em regime de 24 (vinte e quatro) horas, com a consignação de que o cuidado exclusivo pela genitora é insuficiente diante da complexidade do quadro clínico do infante, que faz uso de 12 (doze) tipos diferentes de medicamentos com horários variados, além de depender de oxigenioterapia domiciliar e de gastrostomia para alimentação.

A prescrição médica, nesse contexto, há de prevalecer sobre os critérios administrativos padronizados adotados pela operadora, pois é o médico assistente quem detém o conhecimento específico sobre as particularidades do quadro clínico do paciente e as reais necessidades terapêuticas que lhe são inerentes. A Tabela NEAD, embora constitua instrumento válido de orientação para o planejamento da atenção domiciliar, não tem caráter vinculante nem aptidão para se sobrepor à prescrição do profissional responsável pelo tratamento.

A necessidade do
home care
transcende os critérios objetivos de tabelas de avaliação, pois há variáveis que apenas o médico assistente está em condições de ponderar adequadamente. A negativa de cobertura fundada exclusivamente em parâmetros administrativos, em dissonância com a orientação terapêutica do especialista, configura restrição abusiva ao direito do beneficiário.

Nessa linha, a Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que, nesta análise perfunctória, a existência de prescrição médica a indicar a necessidade de internação domiciliar (
home care
) para paciente com quadro de múltiplas comorbidades impõe que prevaleça a indicação do profissional médico sobre alegações técnicas da operadora de plano de saúde que demandem dilação probatória (AI n.o 1039225-56.2025.8.11.0000, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026).

Quanto à amplitude da cobertura determinada, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a internação domiciliar substitutiva da internação hospitalar deve abranger todos os insumos necessários para garantir a efetiva assistência ao beneficiário, vale dizer, aqueles a que o paciente faria jus caso estivesse internado em ambiente hospitalar. (AgInt no AREsp n. 2.977.057/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025.)

A mudança do local da prestação do serviço, do hospital para o domicílio, não tem o condão de alterar a natureza e a extensão das obrigações contratuais da operadora, sob pena de esvaziamento da finalidade do tratamento e de transferência à família de ônus técnico e financeiro incompatível com o objeto contratado. Nutrição enteral, medicamentos de uso contínuo, materiais de enfermagem e insumos diretamente voltados à prevenção de agravos integram, portanto, o núcleo obrigatório da cobertura, e é indevido o fracionamento da assistência.

A alegação de que a residência do agravado não reúne estrutura física adequada para a implementação do serviço não constitui fundamento idôneo para a revogação da tutela. A questão não foi submetida à análise do Juiz singular, de modo que seu exame por esta Câmara, no âmbito recursal, implicaria indevida supressão de instância, além de demandar dilação probatória, medida imprópria para esse momento processual.

O
periculum in mora
, por sua vez, é manifesto. O infante tem múltiplas comorbidades graves, com risco de intercorrências como broncoaspiração e crises convulsivas, e a continuidade da assistência especializada é condição indispensável à manutenção de sua integridade física e, em última análise, de sua própria vida. Trata-se de criança em situação de extrema vulnerabilidade, sobre a qual incide com redobrada força o princípio da proteção integral consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que orienta a interpretação de toda a matéria em favor do melhor interesse do infante.

A circunstância de o agravado já receber alguma modalidade de atendimento domiciliar pela operadora não afasta o
periculum in mora
, porquanto o que se discute é justamente a insuficiência da cobertura parcialmente prestada diante da complexidade clínica documentada. A supressão do suporte integral determinado na decisão agravada exporia o infante a risco concreto e imediato de dano irreversível à sua saúde.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026